Tribunal: TCU
Processo: 000.501/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou procedente representação e assinou prazo para anulação de contrato cujo objeto foi a gestão administrativa, financeira e operacional do processo de contratação de empresa especializada em obra de engenharia para construção da Quadra Poliesportiva da UTFPR Campus Apucarana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 1817/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão recorrido para autorizar, excepcionalmente, a continuidade do Contrato 8/2019; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que eventual segunda fase do empreendimento, cujos recursos já estão disponíveis e cuja execução está a depender da continuidade da 1a fase, seja realizada em conformidade com o disposto no art. 1o, caput e seus §§ 2o e 3o, da Lei 8.958/94, com observância dos dispositivos da Lei 8.666/93 e do Enunciado 250 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.